Tribunal: TJDFT
Processo: 0753366-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL PENAL. SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL N. 7.481/2024. “25a HORA”. NATUREZA ORDINÁRIA. ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título judicial que reconheceu o direito ao pagamento da denominada “25a hora” a servidores da Polícia Penal do Distrito Federal, consistente na contagem ficta do tempo noturno (52 minutos e 30 segundos por hora) acrescida do adicional noturno. Superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio em parcela única e vedou o pagamento de adicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a alteração legislativa superveniente tornou inexigível a obrigação de pagamento da “25a hora”, constante de título executivo judicial transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de subsídio, previsto na Lei Distrital n. 7.481/2024, unificou em parcela única todas as parcelas remuneratórias até então pagas aos policiais penais do Distrito Federal, em rubricas separadas, proibindo o acréscimo de adicionais, inclusive o noturno.
4. O advento de nova legislação, ao extinguir a base normativa que legitimava a verba, autoriza, pela cláusula rebus sic stantibus, o reconhecimento da inexigibilidade do título, diante da alteração objetiva das condições de direito e de fato.
5. A “25a hora” não configura serviço extraordinário, mas vantagem ordinária resultante da contagem ficta da hora noturna, vinculada ao cumprimento da jornada regular de plantão.
6. Aplicável a tese da ADI 5.404, do STF, “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09- 03-2023).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.